Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.987/2017. SINALIZAÇÃO. LOCAIS DE INTERESSE ECOLÓGICO E TURÍSTICO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUSENTES.

1. Para o provimento liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, é consabido, devem concorrer os requisitos legais da relevância e da plausibilidade dos motivos em que se assenta o pedido (fumus boni iuris) e da possibilidade de lesão irreparável (periculum in mora), além da conveniência política da suspensão da eficácia da norma impugnada, conforme largamente proclamado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Em um juízo prefacial, a lei impugnada não dispõe sobre sinalização específica de vias de trânsito, mas dos locais de interesse ecológico que constituam unidades de conservação no Distrito Federal.

3. A competência para legislar sobre meio ambiente tem natureza concorrente, uma vez que cabe à União dispor as normas gerais e os Estados e o Distrito Federal especificá-las.

4. A proibição inserida na Lei Orgânica do Distrito Federal sobre projetos de lei de autoria parlamentar refere-se àquelas que promovam alteração na estrutura administrativa e definam novas atribuições para os órgãos públicos.

5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos” (ARE 878911 RG).

6. Não há perigo da demora quando o intervalo entre a vigência da norma atacada e o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade é extenso e capaz de afastar o risco de prejuízo.

7. Ação direta de inconstitucionalidade admitida e indeferida a liminar.